Tribunal: CARF
Processo: 10880.722254/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722254/2013-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INBRANDS S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
No caso, há de se acolher os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, sem efeitos infringentes, de forma que seja acrescentado, na parte
dispositiva, o resultado do julgamento do Recurso de Ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração e acolhê-los para sanar as omissões apontadas e sem efeitos
infringentes, para acrescentar no dispositivo o resultado do julgamento do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão no 1301-005.411, deste Colegiado, proferido em 20 de julho de 2021, pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722254/2013-09
Fl. 6930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em julgamento dos
recursos voluntários e de ofício, interpostos no processo em epígrafe.
O processo foi encaminhado para ciência da decisão à Fazenda Nacional, em 11
de outubro de 2021, de modo que é tempestiva a oposição dos referidos Embargos de
Declaração, nos termos do que dispõe o art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, eis
que anexados aos autos em 20 de outubro de 2021.
A decisão embargada apresenta a seguinte parte dispositiva:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para: a) por unanimidade, afastar da tributação, além dos valores já reconhecidos na
decisão de primeira instância administrativa, o montante de R$ 963.398,42 (
novecentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois
centavos) e o somatório das obrigações listadas às páginas 59-61 do voto do Relator,
para efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas
por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos; b) por
maioria, cancelar o valor lançado como omissão de receitas por presunção legal –
PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104016 – Alugueis, vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza (relator) e Lucas Esteves Borges que davam provimento
parcial em maior extensão, para cancelar também as glosas das despesas de
assessoria, no montante de R$ 7.766.013,33, referente à rubrica “custos, despesas
operacionais e encargos não necessários”. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.

Alega a Fazenda Nacional haver uma omissão no acórdão embargado, aduzindo
que “o r. colegiado não fez constar o resultado do julgamento a votação referente ao recurso de
ofício interposto, em decorrência da parcela do crédito tributário exonerada pela decisão de
primeira instância”.
Através de Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
admitiu os Embargos opostos, por considerar demonstrada a omissão apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.

Da Análise do Recurso
Aduz a embargante que a a DRJ deu parcial provimento à impugnação, para
manter os tributos lançados nos valores de R$ 3.271.610,35 para o IRPJ; R$ 1.186.419,72 para a
Fl. 6931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

CSLL; R$ 448.456,52 para a Cofins; e R$ 97.362,27 para o PIS, e afastar o agravamento da
multa de ofício de 112,5%, reduzindo-a para 75%., o que ocasionou a interposição de Recurso de
Ofício, em decorrência da parcela do crédito tributário exonerada.
Alega que o acordão embargado incorreu em omissão, na medida que não fez
constar no resultado do julgamento a votação referente ao referido Recurso de Ofício.
Assiste razão à embargante.
Em análise ao inteiro teor do voto que conduziu o acórdão embargado, verifica-se
que, de fato, esta Turma Julgadora proferiu decisão unânime concernente ao Recurso de Ofício,
no sentido de negar provimento ao referido recurso, mantendo-se, assim, a parcela do crédito
tributário exonerada pela decisão de primeira instância, nos termos do voto do relator.
Em decorrência, acrescentando-se o resultado do julgamento do Recurso de
Ofício, a parte dispositiva passará a ter o seguinte teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para: a) por unanimidade, afastar da tributação, além dos valores já reconhecidos na
decisão de primeira instância administrativa, o montante de R$ 963.398,42 (
novecentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois
centavos) e o somatório das obrigações listadas às páginas 59-61 do voto do Relator,
para efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas
por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos; b) por
maioria, cancelar o valor lançado como omissão de receitas por presunção legal –
PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104016 – Alugueis, vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza (relator) e Lucas Esteves Borges que davam provimento
parcial em maior extensão, para cancelar também as glosas das despesas de
assessoria, no montante de R$ 7.766.013,33, referente à rubrica “custos, despesas
operacionais e encargos não necessários”. Com relação ao Recurso de Ofício, por
unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanear a omissão suscitada, acrescentando-se, na parte dispositiva, o resultado do
julgamento do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 6932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Fl. 6933
DF CARF MF
Original